Tribunal: TCU
Processo: 005.640/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de aposentadoria encaminhado pelo Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Idalecia Almeida Maciel Malta, concedendo o registro ao ato correspondente; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Saúde.